Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AIRBNB. RESERVA DE HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à quantia de R$ 40.229,55 (quarenta mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais.

2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Defende que a recorrida foi vítima de fraude por terceiros. Aduz que a recorrida descumpriu as regras da plataforma, e pediu link externo via e-mail para pagamento, fora da plataforma sendo vítima de fraude. Sustenta ausência de falha na prestação de serviços, ou qualquer ato ilícito cometido pelo recorrente. Requer a reforma da sentença.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 166466106).

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. Consta da inicial, que a autora buscava imóvel em Madri para aluguel. Disse que ao encontrar o apartamento que melhor atenderia suas necessidades, o anfitrião entrou em contato e se apresentou como Felipe Zaragozi Matinez. Afirmou que o anfitrião enviou e-mail, informando a disponibilidade do apartamento e que se iniciaram as tratativas para o aluguel (ID. 148742506). Assevera que fez a reserva no link da plataforma ré e imediatamente apareceu a confirmação (ID. 148742536) e a fatura para depósito (ID. 148742511). Ressaltou que todos os documentos traziam a marca Airbnb. Posteriormente, verificou que fora vítima de um golpe, o qual sustenta ter sido ocasionado pela falta de segurança da plataforma Airbnb.

8. Os documentos que instruem a inicial demonstram que a autora manteve contato com o anfitrião por meio de e-mail pessoal, fora dos canais oficiais da plataforma ré. Ademais, houve falta de cuidado no pagamento de boleto cujo nome do beneficiário de destino divergia do nome do anfitrião. Além disso, a autora afirmou por e-mail, que esperava o envio do link da reserva, o que indica que a reserva não foi efetuada diretamente no site. Também não é possível afirmar que o link do comprovante de confirmação da reserva (ID. 148742510) pertencia ao site da ré, pois consta divergências na escrita do endereço, e a própria autora reconhece na ligação que “quando acessa o link é direcionada para uma página que se parece exatamente com o Airbnb”. Por fim, nota-se que o pagamento foi realizado em 22/08/2022, e o contato com o call center da empresa se deu em 23/08/2022, ou seja, no dia seguinte a transferência do valor.

9. Nesse contexto, resta claro que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, cuja consumação poderia ter sido evitada se tivesse sido mais diligente em efetuar a reserva diretamente no site ou buscado a confirmação dos dados de pagamento, através de um canal oficial da ré. Conclui-se, desse modo, que não houve falha na prestação do serviço, e o próprio comportamento da recorrida, ao conduzir a negociação fora da plataforma da ré, contribuiu para a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Assim, deve ser afastada qualquer responsabilidade de indenização, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II do CDC.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

11. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.